Tribunal: TJMT
Processo: 0000029-37.2015.8.11.0036
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000029-37.2015.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsificação de documento público, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUZIA DE OLIVEIRA - CPF: 027.203.301-40 (APELADO), LUAMAR NASCIMENTO CANUTO - CPF: 022.221.201-28 (ADVOGADO), ANTONIO AUGUSTO DOURADO - CPF: 065.813.151-68 (APELANTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), KELLY ZARDINI DOURADO ZEQUINI - CPF: 809.594.311-87 (APELANTE), DANIEL DIAS PIO - CPF: 057.490.531-64 (ADVOGADO), A Justica Publica (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 297,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – RECURSOS DEFENSIVOS – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – PRIMEIRO APELANTE – POSSIBILIDADE – MAIOR DE 70 (SETENTA) ANOS NA DATA DA SENTENÇA – PENA DE 02 (DOIS) ANOS – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PENA
IN CONCRETO
– PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS – ART. 109, INCISO V DO CÓDIGO PENAL – REDUÇÃO PELA METADE – ART. 115 DO CÓDIGO PENAL – TRANSCURSO DO PRAZO NECESSÁRIO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – MÉRITO PREJUDICADO – SEGUNDA APELANTE – NÃO COLHIMENTO DA TESE DE PRESCRIÇÃO – PRAZO NECESSÁRIO NÃO IMPLEMENTADO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – IMPERTINÊNCIA – DENÚNCIA APRESENTADA NOS TERMOS DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE DEBATIDA – ANÁLISE DA QUESTÃO NO
HABEAS CORPUS
No 1016542-98.2020.8.11.0000 – ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – INOCORRÊNCIA – ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA – FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA – FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE REPORTA AO CRIME DO ARTIGO 297 DO CÓDIGO PENAL – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONFISSÃO ESTRAJUDICIAL DA APELANTE – DELAÇÃO DE COACUSADO EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – PROVA JUDICIALIZADA – PLEITO ALTERNATIVO – FIXAÇÃO DA PENA NO PATAMAR MÍNIMO – PLEITO PREJUDICADO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PENA DETERMINADA NO MÍNIMO LEGAL – CONDENAÇÃO DA SEGUNDA APELANTE MANTIDA – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DO RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE, PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO E IMPROVIMENTO DO RECURSO DA SEGUNDA APELANTE.

Com o trânsito em julgado para a acusação, viabilizada a análise da prescrição da pretensão punitiva com base na pena infligida na sentença condenatória.

O lapso prescricional, em razão de o apelante ser maior de 70 (setenta) anos na data da sentença deve ser contado pela metade (art. 115 do Código Penal).

Decorrido o prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, impõe-se declarar a extinção da punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

Com o reconhecimento a extinção da punibilidade estatal pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, não subsistindo efeitos penais ou extrapenais decorrentes da condenação, resta prejudicado o exame das pretensões absolutória ou de violação do princípio da correlação em relação ao primeiro apelante.

No tocante à segunda apelante, não há que se falar em prescrição, pois, não houve implementação do lapso temporal necessário.

Incabível falar em ausência de justa causa, uma vez que a denúncia observou os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal.

Ademais, a matéria de ausência de justa causa foi analisada no
Habeas Corpus
no 1016542-98.2020.8.11.0000, no qual a ordem foi denegada à unanimidade.

Em face do princípio
“narra mihi factum dabo tibi jus”
, impõe-se repelir a arguição de nulidade da sentença, pois a condenação se ateve aos fatos descritos na denúncia, dos quais o réu se defende, havendo mero erro material na parte dispositiva da sentença, que deveria ser sanado através de embargos de declaração, o que não foi providenciado pela defesa.

Inviável falar-se em absolvição, pois, as provas amealhadas aos autos são suficientes para sustentar o édito condenatório, mormente na confissão extrajudicial da vítima corroborada pelas declarações de testemunhas e da delação de codenunciado, em ambas as fases processuais, a par da frágil e incoerente versão defensiva.

O pleito de redução da pena ao mínimo legal resta prejudicado por ausência de interesse recursal, haja vista a pena da apelante ter sido fixada no patamar mínimo cominado ao crime do artigo 297 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Antônio Augusto Dourado
e
Kelly Zardine Dourado
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, nos autos da ação penal no 0000029-37.2015.811.0036, na qual foram condenados pela prática da conduta descrita no
artigo 299,
caput
do Código Penal
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa
, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma pena restritiva de direitos (sentença – Id. 181331244).

Inconformadas, as defesas de
Antônio
e
Kelly
interpuseram recursos de apelação criminal (Ids. 181331256 e 181331249). Em suas razões, requerem, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, de forma retroativa, sob alegação de transcurso do período necessário, além da ausência de justa causa/pressuposto para a propositura da ação penal. No mérito, requerem a absolvição, por ausência de provas suficientes para embasar o decreto condenatório, bem ainda, por violação ao princípio da correlação, uma vez que foram denunciados pela prática da conduta prevista no artigo 297 do Código Penal, sendo que a parte dispositiva da sentença menciona a condenação pelo artigo 299 do mesmo Diploma Legal. Por fim, a defesa de
Kelly
, em caso de condenação, pugna pela fixação da pena em seu patamar mínimo (Ids. 181331263 e 181331266).

Em resposta, o Ministério Público manifesta-se pela prescrição da pretensão punitiva apenas em relação a
Antônio
e, no mérito, refuta as teses defensivas, requerendo o desprovimento dos recursos, mantendo intacta a r. sentença prolatada (Id. 181331268).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo acolhimento da preliminar de prescrição em relação a
Antônio
e consequente prejudicialidade da análise meritória do recurso e pelo desprovimento do recurso de
Kelly
(Id. 188036176), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Apelação Criminal –
Falsificação de Documento Público [art. 297, do Código Penal] – sentença condenatória – irresignações defensivas –

1. Recurso de Antônio Augusto Dourado:
1.1.
Almejado reconhecimento da prescrição retroativa e consequente extinção da punibilidade –
1.2
Requestada nulidade do processo em decorrência de violação ao princípio da correlação entre denúncia e sentença –
1.3. Mérito
: Pretendida absolvição por insuficiência probatória – ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, constatada e consequente extinção da punibilidade do recorrente, nos moldes do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, c/c art. 110, § 1o, c/c art. 115, todos do Código Penal – lapso prescricional alcançado –

Pelo acolhimento da preliminar suscitada e consequente prejudicialidade da análise meritória do recurso
.

2. Recurso de Kelly Zardini Dourado Zequini:
2.1- Preliminares: 2.1.1.
Requestado reconhecimento da prescrição retroativa com termo inicial anterior ao oferecimento da denúncia – impossibilidade – intelecção do § 1o do art. 110, do Código Penal –
2.1.2
Almejada nulidade da sentença, em decorrência de violação ao princípio da correlação – impossibilidade – apelante que remanesceu condenada pela exata conduta típica descrita na exordial acusatória – mero erro material na digitação da capitulação – inexistência de prejuízo –
2.2. Mérito:
Pretendida absolvição por suposta insuficiência probatória – inadmissibilidade – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – manutenção do decisum que se impõe –
Pelo desprovimento do recurso.
”

(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminar – prescrição

As defesas de
Antônio
e
Kelly
requerem, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, de forma retroativa, sob alegação de transcurso do período necessário, além da ausência de justa causa/pressuposto para a propositura da ação penal.

É cediço que a prescrição pode ser definida como
“a perda do direito de punir do Estado, pelo decurso do tempo, em razão do seu não exercício, dentro do prazo previamente fixado”
(Bitencourt, Cezar Roberto - Código Penal Comentado - Saraiva, 2005, p. 355), como uma das causas extintivas de punibilidade prevista no artigo 107 do Código Penal (inciso IV, 1a figura) e depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido o seu recurso, será regulada pela pena imposta na sentença, tal como se extrai do artigo 110, § 1o, do Código Penal.

Com efeito, depreende-se dos autos que os apelantes foram condenados à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime aberto, por infringência ao disposto no artigo 299 do Código Penal.

Da análise dos autos, verifica-se que a pretensão defensiva merece prosperar, apenas em relação a
Antônio
.

Acerca da prescrição da pena, trago aos autos o teor do artigo 109 do Código Penal:

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.”
(negritou-se)

Consta na denúncia que o fato delituoso foi praticado em
03/09/2014
(Id. 181331208, p. 3/6), a denúncia foi recebida em
18/07/2019
(Id. 181331209, p. 67), seguindo a tramitação processual sem intercorrências que afetassem a contagem do lapso prescricional até a prolação da sentença, prolatada em
27/06/2023
(Id. 181331244).

O apelante
Antônio Augusto Dourado
nasceu em
13/01/1946
(Id. 181331208, p. 32/35), ou seja, na data da sentença (
27/06/2023
), era maior de 70 (setenta) anos, atraindo a incidência do artigo 115 do Código Penal:

“Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos”

Assim, o prazo prescricional a ser observado em relação a
Antônio
é de 02 (dois) anos, ante a aplicação concomitante do artigo 109, inciso V e artigo 115, ambos do Código Penal.

Verifica-se, portanto, o decurso do lapso prescricional entre o recebimento da denúncia (
18/07/2019
) e a publicação da sentença condenatória (
27/06/2023
), sem o legítimo exercício do
jus puniendi
por parte do Estado, tendo em vista o transcurso de 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 09 (nove) dias.

Neste aspecto, forçoso reconhecer a extinção da punibilidade de
Antônio Augusto Dourado
em razão da prescrição da pretensão punitiva em relação.

Com o reconhecimento a extinção da punibilidade estatal pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, não subsistindo efeitos penais ou extrapenais decorrentes da condenação, resta prejudicado o exame das pretensões absolutória ou de violação do princípio da correlação.

O mesmo não ocorre com a apelante
Kelly
, uma vez que não decorreu o lapso temporal necessário para o reconhecimento da prescrição, qual seja, 04 (quatro) anos.

Diferente da situação de
Antônio
, a recorrente
Kelly
não está amparada pela redução do prazo prescricional previsto no artigo 115 do Código Penal.

Assim,
acolho
a preliminar de prescrição em relação a
Antônio Augusto Dourado
e
rejeito-a
em relação a
Kelly Zardini Dourado Zequini
.

No mérito, a defesa de
Kelly
requer a sua absolvição, alegando que há nulidade da sentença por violação ao princípio da correlação, pois, a denúncia apresenta o tipo penal previsto no artigo 297 do Código Penal, ao passo que a sentença, na parte dispositiva, condenou-a na figura do artigo 299 da Lei Penal.

Alega que há, ainda, falta de pressuposto processual para o exercício da ação penal, nos termos do artigo 395, incisos II e III do Código de Processo Penal.

Assim narra a denúncia:

“[...] Consta da inclusa peça informativa que na data de 03 de setembro de 2014, os denunciados
ANTÔNIO AUGUSTO DOURADO
e
KELLY ZARDINE DOURADO
falsificaram, no todo ou em parte, documento público a saber Auto de Exame de Corpo de Delito.

Segundo restou apurado nos autos de Inquérito Policial no 143/2014, a Sra. Luzia de Oliveira Silva na data de 03 de setembro de 2014, na cidade de Rondonópolis veio a sofrer um acidente, razão pela qual procurou advogado para que procedesse solicitação perante o Órgão previdenciário no afã de receber seguro DPVAT.

Ato contínuo, a Sra. Luzia celebrou contrato o “advogado” Sr. Nélson Reis Ribeiro, que, com medido intento de burlar os procedimentos padrões para conseguir assistência de seguro, procurou a denunciada Kelly Zardine solicitando a realização de Exame de Corpo de Delito em nome de Luzia.

Neste sentido, conforme consta no r. Inquérito Policial, a denunciada Kelly elaborou o referido exame (encartado à fls. 3 e 4) e, após confeccionado, levou o referido ao denunciado Antônio Augusto que o assinou sem qualquer solicitação realizada pela Autoridade Policial.

Ressalta-se que os denunciados confessaram que, conjuntamente praticaram o que outrora lhes é imputado às fls. 22 a 23 e 27 a 28, uma vez que Antônio Augusto aduziu que assinou o referido documento e a denunciada Kelly afirmou que confeccionou o causídico, bem como é imperioso destacar que a Sra. Luzia em fls. 37 a 38 asseverou nunca ter sido submetida a exame com o increpado.

Por fim, munido do increpado documento, o denunciado Nelson Ribeiro postulou perante a seguradora Lider dos Consórcios do Segura DPVAT S/A assistência securitária à Sra. Luzia, sem que esta soubesse da autenticidade dos documentos apresentados. [...]”
(Id. 181331208, p. 3/6)

Acerca da alegada ausência de pressuposto processual para o exercício da ação penal, assim decidiu a magistrada singular:

“[...] 1.1) DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA

Aduz a acusada que não há justa causa para a persecução penal, vez que entende que a denúncia não apresenta indícios mínimos de autoria delitiva em relação ao crime imputado a acusad.

Entendo que a referida preliminar mereça ser rejeitada, uma vez que o art. 395 do Código de Processo Penal, estabeleceu a justa causa como condição para ação penal consubstanciando-se na existência de lastro probatório mínimo para o exercício da ação penal proposta.

Nesse sentido, havendo suspeita fundada da existência de crime, e existindo elementos mínimos idôneos de informação que autorizem a investigação penal do episódio delituoso, torna-se legítima a instauração do processo penal, eis que se impõe, ao poder público, a adoção de providências necessárias ao esclarecimento da verdade real.

Desse modo, sem, contudo, adentrar ao mérito da presente ação penal, verifico, que a princípio, há nos autos indícios mínimos da existência dos delitos imputados ao acusado na vestibular acusatória.

Não é possível, contudo, nesse momento processual, apontar se houve ou não a mencionada falsificação, ou se as condutas delitivas a ele apontadas efetivamente ocorreram ou não, vez que esses esclarecimentos e certezas somente serão trazidos à baila ao final da instrução processual necessária ao esclarecimento da verdade real.

Por tais razões, REJEITO a preliminar arguida pela acusada. [...]”
(Id. 181331209, p. 154/155)

Na sentença, as preliminares foram apreciadas e rejeitadas,
in verbis
:

“[...]
1) DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA

Aduz a acusada que não há justa causa para a persecução penal, vez que entende que a denúncia não apresenta indícios mínimos de autoria delitiva em relação ao crime imputado a acusada.

Entendo que a referida preliminar mereça ser rejeitada, uma vez que o art. 395 do Código de Processo Penal, estabeleceu a justa causa como condição para ação penal consubstanciando-se na existência de lastro probatório mínimo para o exercício da ação penal proposta.

Nesse sentido, havendo suspeita fundada da existência de crime, e existindo elementos mínimos idôneos de informação que autorizem a investigação penal do episódio delituoso, torna-se legítima a instauração do processo penal, eis que se impõe, ao poder público, a adoção de providências necessárias ao esclarecimento da verdade real.

Desse modo, sem, contudo, adentrar ao mérito da presente ação penal, verifico, que a princípio, há nos autos indícios mínimos da existência dos delitos imputados à acusada na vestibular acusatória.

Contudo, apontar se houve ou não a mencionada falsificação, ou se as condutas delitivas a ela apontadas efetivamente ocorreram ou não, serão analisadas logo a diante na presente sentença em análise do mérito.

Por tais razões,
REJEITO
a preliminar arguida pela acusada.

1.1) DA PRELIMINAR DE ATIPICIDADE DA CONDUTA

A acusada
KELLY ZARDINE DOURADO
, apresentou preliminar de atipicidade da conduta a ela imputada na vestibular acusatória, aduzindo que o Ministério Público não acostado provas que demonstrassem a conexão entre os fato criminoso e a conduta da acusada.

Contudo, tal matéria se confunde com o mérito da presente ação penal, na medida em que a análise de ter ou não praticado a conduta descrita como típica deverá ser pormenorizadamente analisada ao final da instrução processual, sob pena de nulidade.

Assim,
DEIXO DE CONHECER
a preliminar arguida pela acusada. [...]”
(Id. 181331244)

A matéria de ausência de justa causa foi analisada no
Habeas Corpus
no 1016542-98.2020.8.11.0000, julgado em 23/09/2020, no qual a ordem foi denegada à unanimidade, restando assim ementado:

“
HABEAS CORPUS – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO – DESCABIMENTO – DENÚNCIA EM CONSONÂNCIA COM O QUE ESTABELECE O ART. 41 DO CPP – INADMISSÍVEL O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL QUANDO EXISTIR PROVA SUFICIENTE DA MATERIALIDADE – NEGATIVA AUTORIA – WRIT CONSTITUCIONAL QUE NÃO VIABILIZA REALIZAÇÃO DE TAREFA ANALÍTICA APROFUNDADA DA PROVA– AÇÃO MANDAMENTAL E NÃO DE CONHECIMENTO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O trancamento de ação penal por meio de habeas corpus é providência reservada para casos excepcionais, nos quais é possível, de plano e sem necessidade de exame aprofundado do conjunto fático-probatório, verificar a ausência de justa causa, consubstanciada na inexistência de elementos indiciários demonstrativos da autoria e da materialidade do delito, na atipicidade da conduta e na presença de alguma causa excludente da punibilidade ou, ainda, no caso de inépcia da denúncia.

Diante do panorama revelado nos autos, de rigor consignar que não se vislumbra a aventada falta de justa causa para a deflagração da persecução penal, por ausência de provas quanto à existência do crime e aos indícios de autoria, uma vez que a denúncia ofertada pelo parquet atende aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo de maneira satisfatória as condutas perpetradas, em tese, pelo paciente, e apresentando indícios suficientes de materialidade e de autoria dos fatos a ela atribuída.

No que concerne ao questionamento quanto a inexistência de indícios de autoria em habeas corpus, depende, via de regra, da análise minuciosa dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível com o rito sumário do remédio heroico.”
(Id. 181331209, p. 168/180)

Incabível falar em ausência de justa causa, uma vez que a denúncia observou os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.”

Convém registrar que toda denúncia é uma proposta de demonstração da ocorrência de fatos típicos e antijurídicos atribuídos a determinado acusado, sujeita, evidentemente, à comprovação e contrariedade, a qual somente deve ser rejeitada quando não comprovada a existência de crime ou de indícios da participação do acusado na conduta noticiada ou, ainda, quando se estiver diante de flagrante causa de exclusão da ilicitude ou da tipicidade, ou se encontrar extinta a punibilidade.

A denúncia foi recebida nos seguintes termos:

“[...] Trata-se de denúncia oferecida em face de ANTÔNIO AUGUSTO DOURADO e KELLY ZARDINE DOURADO e NELSON REIS RIBEIRO, imputando-lhes as seguintes práticas delitivas: ANTÔNIO AUGUSTO DOURADO e KELLY ZARDINE DOURADO, como incursos na conduta delitiva tipificada no art. 297, caput, do Código Penal, e NELSON REIS RIBEIRO como incurso na conduta delitiva tipificada no art. 304 do Código Penal.

Ante a existência dos requisitos formais e materiais da denúncia (art. 41 do Código de Processo Penal), ou seja, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, RECEBO a denúncia nos seus termos. [...]”
(Id. 181331209, p. 67)

Evidenciada, portanto, a justa causa para o prosseguimento da ação penal, tendo em vista que a autoridade apontada como coatora destacou no recebimento da denúncia que esta preenche os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal.

A defesa técnica de
Kelly
sustenta que

a denúncia apresenta o tipo penal previsto no artigo 297 do Código Penal, ao passo que a sentença, na parte dispositiva, condenou-a na figura do artigo 299 da Lei Penal.

Busca, portanto, a sua absolvição, ante a nulidade da sentença.

Em relação à alegada nulidade da sentença por violação ao princípio da correlação, melhor sorte não assiste à defesa.

Embora a sentença tenha mencionado, em seu dispositivo, a condenação da apelante nas penas do artigo 299 do Código Penal, toda a fundamentação utilizada repousa na figura descrita no artigo 297 da Lei Penal.

Assim dispõe os mencionados artigos:

“Art. 297 - Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro:”

“Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:”

O caso se trata de mero erro material, uma vez que as razões de condenar expostas na sentença se referem à falsificação do laudo pericial, documento público.

Deveria, pois, ter sido sanado através de embargos de declaração, providência não adotada pela defesa da apelante.

No caso, o documento falsificado dependia de requisição da autoridade policial.

Além disso, o laudo foi elaborado sem que a suposta testemunha Luzia de Oliveira da Silva, vítima de acidente de trânsito tenha sido examinada.

Sobre o princípio da correlação entre acusação e sentença, Renato Brasileiro de Lima elucida:

“A sentença deve guardar plena consonância com o fato delituoso descrito na denúncia ou queixa, não podendo dele se afastar, sendo vedado ao juiz julgar extra petita, ou seja, fora do pedido – v.g., reconhecendo a prática de outro crime, cuja descrição fática não conste da peça acusatória -, nem tampouco ultra petita, leia-se, além do pedido – por exemplo, reconhecendo qualificadora não imputada ao acusado -, sob pena de evidente afronta ao princípio da ampla defesa, do contraditório e, até mesmo, ao próprio sistema acusatório.

Diversamente do que se dá no âmbito processual civil, em que o provimento final deve se ajustar ao pedido formulado pela parte, em sede processual penal a correlação entre acusação e sentença não leva em consideração o pedido formulado pela parte acusadora, já que este é sempre genérico, no sentido da condenação do acusado. No processo penal, o que realmente interessa é a causa petendi, ou seja, a imputação de determinada conduta delituosa, comissiva ou omissiva, que configure específica modalidade delituosa.

A inobservância ao princípio da correlação entre acusação e sentença dará ensejo ao reconhecimento de nulidade absoluta do feito, porquanto haverá violação a preceitos constitucionais como os da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal”.
(
In
“Curso de Processo Penal”. Niterói, RJ: Impetus, 2013, p. 1.548).

Na hipótese, a apelante foi denunciada nas sanções do artigo 297,
caput
do Código Penal, senão vejamos:

“[...] Consta da inclusa peça informativa que na data de 03 de setembro de 2014, os denunciados
ANTÔNIO AUGUSTO DOURADO e KELLY ZARDINE DOURADO
falsificaram, no todo ou em parte, documento público a saber Auto de Exame de Corpo de Delito.

[...]

Neste sentido, conforme consta no r. Inquérito Policial, a denunciada Kelly elaborou o referido exame (encartado à fls. 3 e 4) e, após confeccionado, levou o referido ao denunciado Antônio Augusto que o assinou sem qualquer solicitação realizada pela Autoridade Policial.

Ressalta-se que os denunciados confessaram que, conjuntamente praticaram o que outrora lhes é imputado às fls. 22 a 23 e 27 a 28, uma vez que Antônio Augusto aduziu que assinou o referido documento e a denunciada Kelly afirmou que confeccionou o causídico, bem como é imperioso destacar que a Sra. Luzia em fls. 37 a 38 asseverou nunca ter sido submetida a exame com o increpado. [...]”
(Id. 181331208, p. 3/6)

Ao prolatar a sentença, a autoridade judiciária entendeu que as provas produzidas na instrução criminal demonstraram que a apelante praticou o delito de falsificação de documento público.

O documento se trata de auto de exame de corpo de delito, que deve ser requisitado pela autoridade policial.

O magistrado, ao fundamentar a sua decisão, expôs que houve a falsificação do laudo médico de exame de corpo de delito.

Dessa forma, não há se falar em nulidade da sentença fundamentada na prática do crime previsto no artigo 297 do Código Penal, pois não houve modificação dos fatos descritos na denúncia, mas apenas e tão somente um erro material na parte dispositiva.

Acresça-se, ainda, que não se reconhece nulidade sem prejuízo. Isto é, não se deve declarar nulo qualquer ato processual, quando não causar prejuízo nem houver influído na decisão da causa ou na apuração da verdade real. Se a defesa não demonstrou o prejuízo causado à apelante pela suposta nulidade, não merece ser acolhido o seu pleito de nulidade.

Em face de tais considerações,
rejeito
a preliminar de violação ao princípio da correlação.

A defesa de
Kelly
postula a absolvição por ausência de provas, todavia, não merece guarida.

A materialidade do crime está comprovada através do auto de exame de corpo de delito, relatório final de sindicância, relatório de ocorrência, declaração da testemunha Luzia Oliveira da Silva, prontuário médico (Id. 181331208), exame grafotécnico, laudo pericial criminal no 200.2.09.2016.002506-01 (Id. 181331209), além dos depoimentos presentes nos autos.

A autoria, de igual maneira, sobressai-se induvidosa pela análise do conjunto probatório colhido nos autos.

A fim de evitar tautologia, transcrevo a sentença:

“[...]
2) DO MÉRITO

A pretensão punitiva estatal deve ser julgada procedente.

Pois, primeiramente, a
MATERIALIDADE
do fato restou suficientemente demonstrada através da Portaria de Instauração de Inquérito Policial (Id 68246954 – fls. 16/17), Auto de Exame de Corpo de Delito (Id 68246954 – fls. 18/19), Boletim de Ocorrência de Trânsito no 2014.269467 (Id 68246954 – fls. 20/22), Certidão (Id 68246954 – fl. 25), Relatório Final de Sindicância (Id 68246954 – fls. 62/111), Laudo Pericial no 200.2.09.2016.002506-01 (Id 68246957 – fls. 140/149), bem como pela prova oral colhida.

De outra parte, a
AUTORIA
restou comprovada com relação aos acusados
KELLY ZARDINE DOURADO
e
ANTÔNIO AUGUSTO DOURADO
, conforme se passa a examinar.

A testemunha Luzia de Oliveira Silva ouvida em juízo, afirmou se envolveu em um acidente entre duas motocicletas na cidade de Rondonópolis e que em razão das lesões na clavícula necessitou ser submetida a cirurgia. Aduziu que ainda no hospital foi procurada por advogado conhecido como Nelson, que teria lhe oferecido seus serviços para que a testemunha recebesse valores do Seguro DPVAT. Afirmou ainda teria entregue ao causídico seus documentos pessoais e os documentos e exames fornecidos pelo hospital em que fora atendida na cidade de Rondonópolis e que jamais teria realizado exame de corpo de delito na cidade de Guiratinga, bem como desconhece os acusados
KELLY ZARDINE DOURADO
e
ANTÔNIO AUGUSTO DOURADO
:

DECLARAÇÕES EM JUÍZO DA TESTEMUNHA LUZIA DE OLIVEIRA SILVA
:

“(...)Então, eu sofri um acidente, aí eu estava no hospital ainda, aí me passaram o contato do doutor Nelson, né, até então eu nem sabia que eu podia receber esses negócios de DPVAT, entendeu? Aí eu peguei e fiquei esperando lá no hospital até eu receber alta, quando eu recebi alta, ele foi lá na minha casa, ofereceu o serviço dele e tudo, né.
Promotora
: Esse advogado a quem você se refere, qual é o nome dele?

Testemunha
: É Nelson.

Promotora
: Ele foi na sua casa oferecer os serviços dele?

Testemunha
: Na realidade, ele me ligou, porque passaram o meu contato pra ele, aí ele me ligou, eu estava no hospital ainda no box de emergência, aí eu falei espera eu sair do hospital, né, que aí a gente conversa. Aí eu saí do hospital, ele foi até a minha casa, depois que eu conversei com ele e falei que ele podia ir na minha casa. Aí ele falou, né, que ia dar entrada no DPVAT, e tudo, aí eu deixei.

Promotora
: O acidente aconteceu em Rondonópolis ou em Guiratinga?

Testemunha
: Em Rondonópolis.

Promotora
: Ele falou que ia dar entrada, tá, pode continuar, o que aconteceu depois?

Testemunha
: Aí ele deu entrada, tudo certinho né, me deu os papéis, eu assinei, fui lá no Regional, ele até foi comigo, em todos os lugares que tinha que buscar documentos. Ele foi comigo no Regional, ele foi comigo lá na delegacia lá, onde tinha que fazer o boletim de ocorrência, até achei bem prestativo até, aí ele deu entrada tudo, e falou tá certo, agora é só dar entrada e aguardar[...] Aí ele falou que em acerca de dois meses o DPVAT vai me mandar uma cartinha e logo você recebe. Aí eu falei tá bom. Aí deu dois meses chegou a cartinha, e logo depois que chegou a cartinha foi um moço lá em casa, aí esse moço pediu pra mim prescrever tudo que tinha acontecido, né, aonde eu fui atendida, quanto tempo eu fiquei no hospital, aí eu prescrevi, prescrevi tudo. Depois eu liguei para o doutor Nelson e falei pra ele, falei pra ele que tinha ido um rapaz lá em casa e pediu pra mim prescrever uma carta que era para o DPVAT, e aí eu muito leiga não sabia de nada escrevi tudo, e aí depois ele não em atendeu mais nada. Ligava pra ele não me atendia, mandava mensagem ele não respondia. Passou mais um tempo, não sei o tempo certo, eu recebi uma intimação, que já foi a respeito disso já [...]

Promotora
: Certo. E você passou por exame de corpo de delito para constatar a lesão?

Testemunha
: Não.

Promotora:
Então você conhece o doutor Antônio Dourado?

Testemunha
: Não.

Promotora
: E a Kelly Zardini Dourado que trabalha com ele no hospital?

Testemunha
: Não.

Promotora
: Nunca viu essas pessoas?

Testemunha
: Nunca vi. Eu nunca nem fui em Guiratinga.

Promotora
: E os únicos documentos que você apresentou para o advogado, quais foram os documentos, documentos pessoais?

Testemunha
: Sim meus documentos pessoais, e eu entreguei os documentos que me deram lá no Regional pra ele.

Promotora
: E o que você fez lá no Regional?
Testemunha
: [...] Eu atendida lá, passei por uma cirurgia, eu fui atendida no ponto atendimento, do ponto atendimento eu fui para o Regional, lá eu fiquei internada uns cinco dias que eu tive que passar por uma cirurgia né, eu fiz uma cirurgia no braço, aí os documentos lá do Regional que precisa dar entrada no DPVAT que foi o que ele me falou eu passei tudo pra ele também. [...]’’ (Ata de audiência - Id 95866570 – fls. 364/365 – mídia digital)

Corroborando as declarações prestadas pelas pela testemunha Luzia de Oliveira Silva, foram também as declarações da testemunha Zaide Vieria do Carmo, o qual afirmou em juízo a pessoa conhecida como Nelson, o qual se apresentava como advogado, havia lhe prometido pagamento de determinada quantia em dinheiro quando a testemunha lhe indicasse pessoas que teriam sofrido acidente automobilístico para que ele solicitasse valores junto ao Seguro DPVAT. Aduziu ainda a testemunha, que solicitava documentos médicos e boletins de ocorrência das supostas vítimas, aduzindo que em algumas ocasiões e teria solicitado à acusada KELLY laudos ou prontuários médicos.

DEPOIMENTO EM JUÍZO DA TESTEMUNHA ZAIDE VIERIA DO CARMO:

“(...)Como está aí nos autos a um tempo atrás eu fui contatado pelo seu Nelson Reis é... ele me pediu pra quando eu soubesse de algum acidente pra mim entrar em contato com ele, certo. E de como de fato a gente entrou em contato com ele, em 2013, se não me engano, e 2014, e depois disso a gente essa dona Luzia, eu não conheço, nunca vi, não sei nem como ela é, entendeu, depois disso ele até me devia , ele disse que ia me pagar uma quantia se eu arrumasse alguns clientes pra ele, certo, valor x, e essa Luzia não sei dizer com ela é[...] depois de um tempo ele sumiu e não soube falar.

Promotora
: E qual é a profissão dele?

Testemunha
: Olha, ele dizia pra nós que era advogado [...]

Promotora
: E qual seria o interesse dele?

Testemunha
: Até onde eu sei o DPVAT é juntar boletim de ocorrência, prontuário médico e dar entrada. E ele dizia que como advogado 30% ficava pra ele e 70% ficava pra gente, né. [...]

Promotora
: Ele não pedia para o senhor buscar algum documento?

Testemunha
: Sim, pedia.

Promotora
: O que ele pedia para o senhor?

Testemunha
: As vezes pedia para pegar alguma documentação médica.

Promotora
: Algum exame de corpo de delito?

Testemunha
: Só prontuário médico e boletim de ocorrência.
Promotora
: O senhor chegou a fazer isso alguma vez então?
Testemunha
: Sim.

Promotora
: Com quem o senhor estabelecia contato lá no hospital para fazer isso?

Testemunha
: Assim, eu sempre pedia para a Kelly fazer isso, né.
Promotora
: E quem era o médico que assinava esses prontuários?
Testemunha
: Quem tava de plantão no dia. [...]

Promotora
: E foram várias vezes?

Testemunha
: Poucas vezes, agora não posso dizer o tempo que não lembro.

Promotora
: Durante quanto tempo?

Testemunha
: de 2013 à 2014, assim...

Promotora
: Então foi mais ou menos um ano? Testemunha: Não chegou a um ano não (...)”(Ata de Audiência - Id 68246957 – fls. 316/319 – mídia digital)

Ademais, em que pese em juízo a acusada
KELLY ZARDINE DOURADO
haver negado a prática delitiva, afirmando tratar-se apenas de técnica de enfermagem e seria responsável apenas pela recepção do hospital Oswaldo Cruz na cidade de Guiratinga, é possível constar dos autos que, ouvida perante a autoridade policial confessou que teria recebido solicitação de pessoa conhecida como Nelson, o qual teria afirmado que a testemunha Luzia Oliveira da Silva teria sofrido acidente na cidade de Rondonópolis e que teria confeccionado laudo pericial em nome de Luzia, sem que esta fosse consultada, e sem qualquer determinação ou requisição da autoridade policial para sua realização e que seu pai, corréu
ANTONIO
, teria assinado o documento entregue por ela.

INTERROGATÓRIO POLICIAL DA ACUSADA

KELLY ZARDINE DOURADO:
“(...) QUE foi procurada por uma pessoa de nome NELSON RIBEIRO, residente em Rondonópolis, o qual pediu à declarante que ajudasse a LUZIA OLIVEIRADA SILVA, pois ela é uma pessoa carente, evangélica e estava passando por necessidades; QUE o pedido de NELSON foi quanto á confecção do laudo pericial, sendo que a declarante digitou o laudo e entregou para que seu pai assinasse, num momento em que os funcionários do P.A estavam fazendo manifestação para entrarem em greve e estava uma confusão no local: QUE afirma que seu pai não leu o laudo e apenas assinou o documento; QUE seu pai não realizou o exame na vítima para a confecção do laudo pericial: QUE afirma que nunca viu a pessoa de LUZIA; QUE afirma que NELSON RIBEIRO ao procurar afirma já possuía o modelo de laudo o qual era usado pelo médico Auto Lopes Domingues, sendo que o laudo de LUZIA OLIVEIRA DA SILVA foi confeccionado em cima dos modelos que haviam no computador do hospital; QUE lhe foi mostrado o laudo de fls. 03 dos autos, a declarante afirma que reconhece o documento como sendo aquele que confeccionou; QUE afirma não recebeu nenhum requerimento ou outro documento oriundo da Delegacia solicitando a confecção do referido laudo; QUE afirma que perguntou ao investigador MAGNO o nome do delegado da cidade, o qual informou prontamente tendo a declarante confeccionado o laudo com o nome que foi passado por MAGNO; QUE reafirma que a autoridade policial que consta como solicitante do laudo na verdade não requisitou/solicitou o presente laudo; QUE afirma que não existe nenhum outro laudo confeccionado sem a requisição de autoridade policial; QUE afirma ainda que já confeccionou outros laudos, porém esses outros laudos tiveram a requisição da autoridade policial da época. nomeando o Dr. Antônio Augusto Dourado; QUE não tem conhecimento de qualquer requisição ou solicitação de perícia feita pela autoridade policial Edson Arthur Teixeira Peixoto; QUE o Dr. Auto Lopes Domingues faleceu acerca de cinco anos e a Otília não trabalha mais no hospital Osvaldo Cruz; QUE reconhece a assinatura aposta no laudo em questão como sendo a do médico ANTONIO AGUSTO DOURADO’’. (Termo de Qualificação, vida pregressa e interrogatório Id 68246954 – fls. 44/46)

No que respeita o interrogatório do acusado
ANTONIO AUGUSTO DOURADO
, em juízo, confessou que a assinatura no laudo de exame de corpo de delito de fato é sua, em que pese aduzir que desconhecia seu teor à época visto que sua filha, corré
KELLY
, teria solicitado sua assinatura.

INTERROGATÓRIO JUDICIAL DO ACUSADO

ANTONIO AUGUSTO DOURADO:

Juiz:
[...] Você confessa o teor dessa acusação, chegou a assinar o corpo de delito sem fazer o exame clínico da paciente?

Réu:
[...] nesse ínterim foi processado talvez esse caso, porque depois pra mim foi até uma surpresa, como se eu tivesse assinado sem examinar. Eu assinei porque veio junto com muitos papéis né. Minha filha inclusive, pai assine aqui, pai assine aqui... aquele monte de documento assinei. E qual foi a surpresa pra mim que apareceu esse problema lá pra mim. [...]

Juiz
: Pela descrição do senhor aqui Dr. Antônio, você fazia análise clínica de todos os pacientes, e o senhor anotava em um papel tudo que o senhor queria num laudo, e você entregava esse papel para alguém só preencher no computador, quem era essa pessoa que preenchia no computador os laudos pra você?

Réu
: No início era a Otília, e depois minha filha. [...]
Juiz
: Nessa data, quem tava para preencher e colocar as suas anotações no laudo do computador?

Réu
: Era minha filha.

[...]

Juiz
: Então o senhor não nega que assinou o laudo dessa pessoa Luzia, mas alega que não foi intencionalmente?

Réu
: Não, absolutamente.[...]’’ (Ata de Audiência - Id 68246957 – fls. 316/319 – mídia digital)

Contudo, ouvido perante a autoridade policial, confessou que tinha conhecimento que a Luiza teria se acidentado na cidade de Rondonópolis e que ainda assim teria feito o exame na cidade de Guiratinga e que não recebeu nenhuma requisição da autoridade policial para que realizasse o exame de corpo de delito em questão:

INTERROGATÓRIO POLICIAL DO ACUSADO
ANTONIO AUGUSTO DOURADO:

Que perguntado se realizou o exame na vítima Luzia Oliveira firmou que deve ter feito o exame, mas que não se recorda; Que perguntado se em alguma oportunidade esta autoridade lhe requisitou a realização de algum exame pericial respondeu que não; Que afirma que sua filha saberá explicar melhor sobre a confecção deste documento, mas nega que o tenha confeccionado; Que afirma que sua filha KELLY DOURADO foi quem confeccionou este documento e que somente assinou o mesmo; Que afirma que o Dr. Alto Lopes era o médico que sempre fazia os exames para a delegacia, porém O mesmo faleceu há uns 04 ou 05 anos, porém os modelos de Auto de Exame de Corpo de delito continuaram no hospital, pois depois da morte do Dr. Alto o interrogado continuou a fazer 05 referidos exames em seu lugar: Que perguntado qual a finalidade da realização do exame o interrogado tem a afirma que o mesmo se prestava para ser instruído em processos de acidentes com vitimas para liberação de seguro DPVAT: Que afirma não saber se há alguma pessoa que indica para que os exames sejam realizados aqui em Guiratinga; Que afirma que tem conhecimento que a vítima LUZIA OLIVEIRA sofreu acidente veicular em Rondonópolis, mas que mesmo assim fez o exame da mesma aqui: Que afirma que já atendeu em outros casos pessoas acidentadas de seguradoras, mas que não sabe dizer como que LUZIA OLIVEIRA veio ao hospital lhe procurar(...)’’. (Termo de Qualificação, vida pregressa e interrogatório Id 68246954 –fls. 38/40).

Percebe-se da negativa do réu
ANTONIO
em juízo a apresentação de versão inverossímil, que busca imputar a falsificação documental exclusivamente a corré, sua filha,
KELLY
, aduzindo que realizava os atendimentos aos pacientes anotava as prescrições e seria ela a responsável por elaborar os documentos no computador, e que somente teria assinado o documento por ela apresentado, sem sequer conferir do que se tratava e se as prescrições anteriormente indicadas por ele estariam corretas.

Frise-se não ser crível que um médico, proprietário do hospital em que o documento falso foi confeccionado teria assinado laudo o qual dependia de requisição de autoridade policial tenha assinado documento sem ler e sem conferir ao menos do que se tratava.

No mais, como se pode observar da análise dos documentos acostados as fls. 62/106, o laudo médico de exame de corpo de delito é documento perfeitamente apto a ludibriar o homem médio.

Tanto é assim que a falsificação só foi descoberta porque a Sra. Luzia, firmou declaração à seguradora em
04/11/2014
afirmando que até aquela data não teria realizado qualquer perícia médica, sendo que o falso laudo elaborado por
KELLY
e
ANTONIO
teria sido confeccionado e datado em
09/10/2014
, cuja segurado foi diligente em registrar o ocorrido e informar a autoridade policial.

Ademais, a seguradora, ao consultar os prontuários médicos de internação, cirurgia e alta, identificou que os dados relativos ao hospital de atendimento de emergência, bem como local de residência e do acidente automobilístico em que teria se envolvido a Sra. Luzia não coincidiam com aquele registrado no laudo de exame de corpo de delito. Não se trata, portanto, de falsificação grosseira a ponto de caracterizar crime impossível. O réu praticou o delito.

Portanto, não restam dúvidas quanto à materialidade delitiva e à autoria dos réus
KELLY ZARDINE DOURADO
e
ANTÔNIO AUGUSTO DOURADO
. [...]”
(Id. 181331244)

A apelante, embora tenha afirmado em juízo não se recordar dos fatos, é certo que houve a confissão extrajudicial, a qual inclusive descreveu de forma detalhada como o crime foi praticado.

Essa confissão extrajudicial de
Kelly
está corroborada pelas declarações de
Antônio Augusto Dourado
, tanto na delegacia como em juízo.

A sentença condenatória avaliou de forma clara as provas produzidas nos autos, no sentido de que a apelante praticou a conduta pela qual foi condenada.

Com base nos elementos probantes acima reproduzidos, vislumbra-se que a recorrente declarou, na fase extrajudicial, que elaborou o laudo ora questionado, a pedido de terceira pessoa, sem que a paciente/pericianda tivesse sido examinada.

A própria apelante reconheceu o documento como sendo aquele que ela teria confeccionado.

Inclusive, confirma que não houve requisição da autoridade policial para a realização do laudo.

As declarações em ambas as fases processuais do codenunciado
Antônio
corroboram a tese acusatória, ratificando a versão extrajudicial das declarações de
Kelly
.

A recorrente, na fase inquisitiva, descreveu os fatos com firmeza e coerência.

Vale registrar que, ao cuidarmos de provas, voltamos os nossos olhos para a busca da verdade que, no processo penal, é denominada material, real ou substancial, justamente para fazer contraste com a verdade formal ou instrumental do processo civil. Como ensina Carrara, “
a certeza está em nós; a verdade está nos fatos”
(Programa Del curso de derecho criminal dictado em La real Universidad de Pisa, v. 2, p. 291).

A dinâmica dos fatos aponta, especificamente, para a prática do crime previsto no artigo 297 do Código Penal.

Ora, embora a apelante
Kelly
afirme em juízo que não se recorda dos atos por ela praticados, é certo que as demais provas amealhadas aos autos, mormente a sua declaração na delegacia, que narra de forma livre de dúvidas a prática do crime em tela, há as declarações do codenunciado, afirmando que
Kelly
foi a responsável pela elaboração do mencionado documento.

Dessa forma, improcede o pleito absolutório por ausência de provas.

Sucessivamente, postula a defesa pela fixação da pena de
Kelly
no mínimo legal.

O crime do artigo 297 do Código Penal prevê a pena de 02 (dois) a 06 (seis) anos de reclusão e multa.

Conforme se lê da sentença,
Kelly
foi condenada ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma pena restritiva de direito e multa (Id. 181331244).

Assim, o pedido resta prejudicado por falta interesse recursal neste ponto, uma vez que a pena de
Kelly
foi fixada no patamar mínimo cominado ao crime do artigo 297 do Código Penal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
acolho a preliminar
suscitada pela defesa de
Antônio Augusto Dourado
e
julgo extinta
a punibilidade por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V c/c artigo 115 e artigo 110, § 1o, todos do Código Penal;
rejeito
as preliminares suscitadas pela defesa de
Kelly Zardini Dourado Zequini
e, no mérito,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Kelly Zardini Dourado Zequini
, mantendo incólume a sentença proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025